Tribunal: TJDFT
Processo: 0702237-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. OFERTA DE DEBÊNTURES COMO GARANTIA. INOBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão recusou a garantia da execução fiscal por meio de debêntures participativas da Companhia Vale S.A., avaliadas em R$1.000.664,00.
II. Questão em discussão:
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de recusar debêntures como garantia da execução fiscal em detrimento da ordem legal de preferência prevista na Lei no 6.830/1980.
III. Razões de decidir:
3. Os pedidos recursais relacionados a matérias não analisadas pelo juízo de origem não podem ser conhecidos, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
4. A Lei no 6.830/1980 estabelece ordem legal de bens para garantia da execução fiscal, sendo o dinheiro o bem de preferência.
5. Embora debêntures estejam em segundo lugar na ordem legal (art. 11, II), sua baixa liquidez permite a recusa pela Fazenda Pública. Precedentes do STJ. Ademais, a agravante não demonstrou circunstância excepcional que justificasse o afastamento da ordem legal.
6. A alegação de decisão “ex officio” foi afastada, pois a rejeição foi precedida de manifestação da Fazenda Pública.
IV. Dispositivo e tese:
7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.
Tese de julgamento: “1 Não se conhece de tese recursal não submetida ao juízo de origem; 2. A nomeação de debêntures à penhora pode ser legitimamente recusada pela Fazenda Pública, diante da menor liquidez em relação ao dinheiro.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/1980, arts. 9o e 11; CPC/2015, arts. 805 e 848. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1337790/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 22.10.2014; STJ, AgInt no AREsp 271.603/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 10.4.2018; TJDFT; Acórdão 1927052, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 19.9.2024.